Tribunal: TJDFT
Processo: 0753939-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753939-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMELLA COSTA ALENCAR DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por SAMELLA COSTA ALENCAR DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de Conhecimento n.o 0721154-70.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, a fim de determinar que o Distrito Federal prorrogue a licença de saúde do servidor até completar seu tratamento. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que possui doenças psicológicas causadas pelo ambiente hostil de trabalho a que tem sido submetida no serviço público; que juntou aos autos principais relatórios médicos que atestam a sua condição clínica, bem como informam a necessidade de afastamento de suas funções por período de 180 dias. Aduz que, embora a junta médica não tenha homologado integralmente os atestados médicos expedidos por médico particular, estes devem prevalecer, ante o fato de que a junta médica foi composta por profissionais inadequados, sem especialista. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o afastamento das atividades laborais pelo período de 180 dias ou até a realização de perícia judicial nos autos de referência e, no mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação de tutela. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não vejo presente o requisito da probabilidade do direto, uma vez que foi realizada inspeção por junta médica oficial (conforme determina o artigo 274 da Lei Complementar no 840/2011), na qual não foi integralmente homologado o atestado particular apresentado pela agravante, sendo certo que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, que admitem prova em contrário, o que se poderá obter mediante a instrução processual e cognição exauriente a ser exercida no bojo dos autos de referência. Assim, há nítida desconformidade entre o decidido pela junta médica oficial e os relatórios médicos particulares apresentados pela agravante, motivo pelo qual a análise do caso demanda instrução probatória, não sendo possível, neste momento processual, afirmar a probabilidade de direito da agravante. Não estando presente um dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, despicienda é a análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa dos requisitos legais. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador